Tribunal: TJDFT
Processo: 0743958-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743958-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA AGRAVADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS – EPP e DANIEL PUGA contra decisão de ID 249091319, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0704791-74.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA., rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou o laudo pericial de ID 240470157. Sustentam os agravantes que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar que a atualização monetária incida apenas a partir da citação, quando, na verdade, deveria ser aplicada desde o momento em que cada parcela do proveito econômico foi efetivamente auferida pela parte agravada, ou seja, mensalmente a partir de 22/08/2016, conforme apurado no laudo pericial. Argumentam que a correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da obrigação, não se tratando de penalidade, mas de mecanismo destinado a preservar o poder de compra da moeda frente à inflação. Ressaltam que, por se tratar de matéria de ordem pública, o magistrado pode determinar ou alterar de ofício o termo inicial da correção monetária, independentemente do que tenha sido fixado na sentença ou acórdão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Destacam a distinção entre juros de mora e correção monetária, asseverando que os juros têm caráter indenizatório e podem incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde a exigibilidade da obrigação, isto é, desde o efetivo proveito econômico. Aduzem, ainda, que a manutenção do termo inicial tardio para a correção monetária acarreta-lhes prejuízo significativo, em razão da desvalorização do crédito provocada pela inflação acumulada entre 2016 e 2020, gerando enriquecimento sem causa à parte agravada. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem que a correção monetária sobre os honorários advocatícios apurados incida desde a data do efetivo proveito econômico mensal obtido pela agravada, ou seja, desde cada parcela mensal a partir de 22/08/2016, conforme aferido no próprio laudo pericial. Preparo regular no ID 77148606. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se da decisão recorrida que o Juízo de primeiro grau condicionou a expedição do alvará de levantamento dos honorários periciais em favor do perito Cesar Oliveira Lobo à preclusão do referido decisum e, somente após a expedição do alvará em questão, os autos retornarão conclusos para decisão acerca da liquidação do julgado e do pedido de ID 246827338. Por consectário, não se verifica urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão de efeito suspensivo por esta Relatoria. O recorrente sequer indica argumentos concretos para sustentar a presença periculum in mora, já que se limita a destacar que a utilização do termo inicial equivocado para fins de correção monetária do valor devido implicará na perda do poder de compra de parte significativa dos honorários e resultará no enriquecimento sem causa da agravada, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pelos agravantes, o que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido formulado neste recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator